Tribunal: STF
Processo: RE 171808
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-20
Data de publicação: 1994-10-20

Ementa:
ICMS - OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS EM BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES. A cobrança do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços harmoniza-se com os preceitos da alínea "b"
do inciso I e da alínea "b" do inciso IX do § 2º do artigo 155 da
Constituição Federal - precedentes: recurso extraordinário nº
129.877-4, em que funcionei como Relator perante a Segunda Turma,
cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 27 de novembro de
1992 e recurso extraordinário nº 144.795-8-SP, relatado pelo
Ministro Ilmar Galvão na Primeira Turma, com acórdão veiculado no
Diário da Justiça de 12 de novembro de 1993.